Tribunal: TJMT
Processo: 0000544-78.2010.8.11.0026
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000544-78.2010
APELANTE: BANCO BRADESCO S. A.
APELADO: FRANCISCO TAVARES DE CARVALHO.
Vistos.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu julgar, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.101), controvérsia sobre o termo final da incidência dos juros remuneratórios nos casos de ações coletivas e individuais que reivindicam a reposição de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança (paradigma: REsp 1877300/SP).
Até a fixação do precedente qualificado, o colegiado determinou a suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que discutam questão idêntica e que estejam pendentes de apreciação nos tribunais de segundo grau em todo o país.
Assim, ante a afetação do tema registada na data de 01.07.2021 (https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1101&cod_tema_final=1101), em razão de matéria ser objeto de irresignação nesta Instância Revisora, a fim de evitar tumulto processual, determino a suspensão do processamento destes autos, até ulterior deliberação do Tribunal da Cidadania.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR